Tribunal: TCU
Processo: 021.936/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Revisão de ofício de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de revisão de ofício de registro tácito do ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA em favor de José Alberto Lima Medrado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o ato de concessão de aposentadoria de José Alberto Lima Medrado e julgá-lo ilegal, cancelando-se-lhe o registro, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte: 9.3.1.1. exclua dos proventos do interessado a vantagem denominada "opção"; 9.3.1.2. transforme em parcela compensatória e absorva a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; 9.3.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, informando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso admitido pela Lei 8.443/1992 não o eximirá de devolver valores recebidos indevidamente após sua notificação em caso de improvimento. 9.3.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pelo interessado, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria a José Alberto Lima Medrado, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018. 9.4. encerrar o processo e arquivá-lo.